Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-75.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de Declaração no 1004363-75.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Embargante: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
Embargada: J AMARAL TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004363-75.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022